Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704421-44.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA APELADO: CARLOS HENRIQUE LOURENCO Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Fortaleza Norte Supermercados Ltda. e Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento proposta por Carlos Henrique Lourenço, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes (ID no 37808973). As rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença (ID no 13892582). Como consequência, também foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Em suas razões recursais, as apelantes não providenciaram o preparo, mas pleitearam a concessão da gratuidade de justiça (ID no 13892591, págs. 3-4). Por essa razão, foram intimadas para comprovar, mediante a juntada de documentos, que fazem jus ao benefício (ID no 13971182, págs. 1-2). Entretanto, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 14313402). É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/2/2020, às 19h10]. No caso dos autos, as apelantes, Fortaleza Norte Supermercados Ltda. e Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., apesar de regularmente intimadas, não apresentaram documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência de renda, conforme certidão de ID no 14313402. Por essas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação dos apelantes, Fortaleza Norte Supermercados Ltda. e Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro